Tribunal: TJDFT
Processo: 0005760-84.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR TIO, CONTRA DUAS VÍTIMAS, POR DIVERSAS VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE. MENORIDADE DO AGENTE. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TIO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existentes provas de que o réu era imputável ao tempo dos fatos, rejeita-se a preliminar.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. A conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, de forma livre e consciente, com menor de 14 (catorze) anos, é fato que se amolda ao art. 217-A do Código Penal.
4. Verificado que o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime se embasou em elementos que extrapolam a tipificação penal, mantém-se o recrudescimento da reprimenda.
5. Mantém-se a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal, quando constatado que o acusado é tio da vítima.
6. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1⁄4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1⁄2; sete crimes ou mais, 2/3.
7. Recurso conhecido e desprovido.